Tribunal: TJMT
Processo: 1013001-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo Interno n. 1013001-91.2019.8.11.0000
Agravante: Maurício Fernandes Neto
Agravado: Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, Ilmo. Sr. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Maurício Fernandes Neto, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013001-91.2019.8.11.0000, que indeferiu o pedido liminar vincado, que objetivada a nomeação do Agravante/Impetrante para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito - Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres.
O Recorrente pugna pela reforma desta decisão, sobre o fundamento de ser inconstitucional a suspensão do prazo de validade do concurso, bem como, por já ter expirado esse prazo, aliado ao fato de ter sido aprovado dentro do número de vagas previstas no certame, o que lhe confere o direito líquido e certo à nomeação e posse no referido cargo público.
Pede o provimento do presente Recurso, para que seja concedida, liminarmente, a segurança pretendida, e determinada a sua nomeação e posse para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito - Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, no polo do Município de Cáceres.
O Estado de Mato Grosso, ora Agravado, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 24714476), especialmente em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Ente Público.
É o que merece registro. Decido.
Como visto na síntese, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Maurício Fernandes Neto, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013001-91.2019.8.11.0000, que indeferiu o pedido liminar vincado, que objetivada a nomeação do Agravante para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito - Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres.
No termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, recebido o recurso de Agravo Interno, poderá o Relator exercer o juízo de retratação da decisão objeto do recurso e, diante dos argumentos expostos, adianto, desde já, que assiste razão ao Agravante/Impetrante, de sorte que revejo a decisão impugnada, nos termos a seguir alinhavados.
Extrai-se da sobredita impetração, que o Impetrante/Recorrente participou do certame regido pelo Edital n. 001/2015, cujo regulamento previu 11 (onze) vagas para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito - Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres.
Asseverou, naquele writ, que logrou aprovação na 8a (oitava) posição, ou seja, dentro do número das vagas oferecidas no Edital, bem como que, após a homologação do resultado (28 de agosto de 2015, publicado em 04 de setembro), houve a prorrogação da validade do certame, na data de 04 de setembro de 2017, por isso, a sua vigência operou-se até o dia 04 de setembro de 2019.
Noticiou, ainda, que, em 17 de janeiro de 2019, o Governador do Estado expediu o Decreto n. 07, que estabeleceu a Situação de Calamidade Financeira, e, posteriormente, foi expedido o Decreto 176, de 17 de julho de 2019, prorrogando-o por mais 120 (cento e vinte) dias.
Aduziu, também, que o prazo de validade do concurso foi suspenso, por prazo indeterminado.
Sustentou que, até a presente data, não foi nomeado para o cargo para o qual foi aprovado, o que viola seu direito líquido e certo.
Esse o contexto fático-jurídico.
Inicialmente, revendo o meu posicionamento anterior, cumpre consignar que a suspensão do prazo de validade do certame, realizado por meio do Edital de Suspensão, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 27555, de 29/7/2019, não afasta a violação ao direito do Impetrante/Recorrente, já que o artigo 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil estipula que o concurso público poderá ter o prazo máximo de 04 (quatro) anos, de sorte que a sobredita suspensão afigura-se inconstitucional, porque configura uma burla à mencionada regra constitucional.
De outro giro, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011).
O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento, verbis:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.
1. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.
3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019).
Analisando detidamente os elementos probatórios que acompanham o writ, observo que, a princípio, o Impetrante/Recorrente foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame, embora na 9a (nona) colocação, e não na 8a (oitava) colocação, como sustentado, como se afere do documento de id. 13678960, e que o prazo de validade expirou no mês de setembro de 2019.
Nesse contexto, conforme o entendimento jurisprudencial, o Impetrante/Recorrente tem, em tese, direito subjetivo à nomeação no referido cargo, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.
A não nomeação do Impetrante/Recorrente – aprovado dentro do número de vagas ofertadas – configura violação ao Princípio da Proteção à Confiança, conforme salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE n. 598.099/MS RG.
Com efeito, quando a Administração Pública publica um edital do concurso, convocando os interessados a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no Serviço Público, ela, necessariamente, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento, segundo as regras ali estabelecidas.
Os cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame confiam em que o Estado atuará de acordo com o regramento constante do edital.
Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.
Entrementes, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, podem ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:
Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.
Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.
b) Imprevisibilidade: a situação a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.
c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.
d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a ultima ratio da Administração Pública.
No caso vertente, embora o Estado de Mato Grosso saliente que vive uma situação econômico-financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação do candidato aprovado.
Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe-se que há a necessidade e, também, a disponibilidade orçamentária para tanto.
Diante disso, tenho que, em razão de o Impetrante/Recorrente ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital n. 001/2015/DETRAN/MT, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito - Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres, além de o prazo do certame ter expirado, e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, a violação a direito líquido e certo ficou, a princípio, demonstrada.
Nessa esteira, tenho que estão presentes os requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, de sorte que a concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, retrato-me, humildemente, da decisão proferida no id. 15735479, para o fim de torná-la sem efeito, especificamente na parte que indeferiu o pedido liminar, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, e CONCEDO, agora, a liminar vindicada no writ, para determinar aos Agravados/Impetrados que promovam a nomeação e a posse do Impetrante/Recorrente para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito - Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, no polo do Município de Cáceres, nos termos do que estabelecido pelo Edital n. 001/2015/DETRAN/MT.
Certifique-se a Secretaria acerca da notificação dos Impetrados para prestar as suas informações.
Certificado o decurso do prazo, ou presentes todas as informações, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.